Tribunal: TJDFT
Processo: 0729623-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO SELETIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUTORES DIVERSOS. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E PEDIDOS IDÊNTICOS. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SOLUÇÃO. INSTRUMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 55 do CPC/15 estabelece que “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Porém, mesmo se a conexão não for evidenciada, o § 3o do referido artigo determina o julgamento conjunto das ações em que haja risco de prolação de decisões conflitantes.
2. Nos termos do art. 55, § 3o, do CPC/15, devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
3. Tratando-se de ações ajuizadas em face da mesma parte Ré, com causa de pedir próxima e pedidos idênticos, a despeito da possibilidade de prolação de decisões conflitantes, a ausência de similitude entre partes afasta o reconhecimento da conexão entre elas capaz de ensejar a reunião dos processos para julgamento conjunto no juízo ao qual foi distribuída a primeira ação.
4. Nas ações relacionadas à impugnação de Edital de Concurso Público, bem como nas alegações de ilegalidade na condução do certame, ajuizadas por autores diversos em face das mesmas autoridades públicas ou dos mesmos licitantes, possíveis decisões conflitantes, quanto à mesma matéria de direito, devem ser solucionadas pelos instrumentos processuais próprios, a exemplo do IRDR, disciplinado pelos artigos 976 e seguintes do CPC/15.
7. Conflito conhecido para declarar a competência do d. Juízo Suscitado.